Tribunal: TJES
Processo: 5002589-96.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002589-96.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO MATIAS BRUNO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, verifico que o recorrente sustenta que:
a)
que merece ser reconhecida a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão do valor da causa ultrapassar o teto dos juizados;
b)
que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
não demonstrou as razões que o levaram a não apreciar as preliminares arguidas de ausência de interesse de agir e condições da ação;
c)
que a sentença merece ser anulada ou subsidiariamente reformada;

d)
que a taxa de administração deve ser cobrada em percentual sobre o valor do bem;
e)
que deve ser descontado do valor que a 2ª recorrente faz jus à taxa de administração, taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e aplicação de multa
.

O
2ª recorrente (
THIAGO MATIAS BRUNO
), interpôs recurso inominado sustentando em síntese:

a)

que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;

c)
que o termo inicial da contagem da correção monetária é do desembolso deve ser do dia do pagamento de cada parcela.

Concedo à 2ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Inicialmente, repilo a
preliminar
da 1ª recorrente de i
ncompetência
dos
Juizados, porque:
i) para aferir a competência, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato
1
; ii) a incompetência somente estaria configurada se a
prova

pericial
fosse única forma de esclarecer os fatos, contudo foram
juntados
outros documentos que afastam a complexidade da causa
2
.

Quanto ao alegação de cerceamento de defesa, ainda da 1ª recorrente, sob a alegação de que
não foram apreciadas as preliminares de ausência de interesse de agir e condições da ação
, depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
enfrentou as preliminares, restando prejudicado o pleito da parte.

O cerne da presente lide prende-se à possibilidade de rescisão contratual, bem como a apurar se a autora faz jus à restituição imediata e corrigida monetariamente dos valores pagos no consórcio a qual foi ensejada a rescisão, bem como se o início do prazo da correção monetária inicia na data de pagamento de cada parcela.

Com a devida vênia, tenho que a sentença do Juízo
a quo
merece ser reformada, porque a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial e deve-se aplicar a súmula 43 do STJ no caso em questão.

No caso, a interpretação jurisprudencial do disposto na Lei 11.795/2008 é a de que somente faz jus à restituição das parcelas investidas o consorciado excluído/desistente, após o encerramento do consórcio. Este é o entendimento da Corte Superior, que já se manifestou sobre o tema em sede de Recurso Repetitivo e mantém este entendimento em julgados, como se observa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS. 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.Na hipótese dos autos, reverter a conclusão do colegiado originário (acerca da demonstração de prejuízo ao grupo consorcial para a incidência da cláusula penal) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza excepcional da via eleita, tendo em vista o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente. 4. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (original sem destaque)

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Além disso, a devolução dos valores pagos pressupõe a dedução da taxa de administração, de adesão, seguro, fundo de reserva e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal, proporcionais ao prazo de participação no grupo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos interpostos por ambas as partes, e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para: i) determinar a devolução dos valores pagos pela 2ª recorrente por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzido a taxa de administração, taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal,
todos
proporcionais ao prazo de participação da 2ª recorrente no grupo
;
ii) que seja determinada a correção monetária, contada do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que as partes restaram vencedoras em seus respectivos recursos.

É como voto.

1
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. [...] 1.
Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato. Preliminar rejeitada.
, [...] (TJ-DF - ACJ: 20141110061832, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 415) (original sem destaque)

2
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. [...] 1.[...]
Não há necessidade de perícia técnica para a apuração da autenticidade das conversas e áudios reproduzidos por meio de aplicativo de rede social, entre a parte autora e o empregado que intermediou o negócio jurídico junto à empresa ré, pois, além de os fatos alegados na inicial terem sido comprovados por meio de prova documental, a parte que suscita a suposta adulteração sequer trouxe aos autos qualquer contraprova ou outros elementos que possam corroborar suas alegações, limitando-se a meras alegações. Assim, não havendo complexidade na causa, rejeito a preliminar suscitada.
[...] .(TJ-DF 07160923620208070003 DF 0716092-36.2020.8.07.0003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/05/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CONSÓRCIO.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA 1ª RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO 2ª RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.